Tribunal: TJMT
Processo: 1032597-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032597-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 655.446.411-53 (APELADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), AILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 655.446.411-53 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), CASAS BAHIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS. 1.
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032597-69.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIA VAREJO S.A., e também por AILSON ALVES DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
(Número Único 1032597-69.2018.8.11.0041), ajuizada contra a primeira pelo segundo apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos questionados, nos valores de R$ 7.226.40 e R$ 4.510,00, supostamente oriundos de contratos celebrados pelo autor/apelante, e depois, reputando ilícita a inscrição restritiva do autor em banco de dados de proteção ao crédito, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1 % a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. ID 57507171).

A ré/apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito, nem a prestação do serviço foi defeituosa, pois, na verdade, ela também foi vítima de fraude praticada exclusivamente por terceiro; aduz que, quando muito, a situação pode ter causado mero aborrecimento ao apelado, mas, de todo modo, combate o valor indenizatório arbitrado, dizendo que o montante extrapolou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado improcedente, ou, não sendo este o entendimento, então que pelo menos o valor indenizatório seja reduzido.

O autor também apelou; ele se insurge contra o valor indenizatório, dizendo que o montante fixado é “
ínfimo
” (cf. fls. 04 ID 47507180), e assim, reportando-se a casos semelhantes julgados por este eg. Tribunal, pede seja a reforma da sentença para o valor indenizatório seja majorado em observância às particularidades do caso.

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. ID nº 47507189 e 47507187).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apela
nte

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a ré/apelante em razão de ter constatado a existência de negativação de seu nome perante as entidades protetoras de crédito, por inadimplemento d
o preço de produtos supostamente adquiridos

junto à ré/apelante
,
nos valores de
R$ 7.226.40 e R$ 4.510,00
, que, segundo se alega, jamais foram adquiridos pelo autor/apela
nte.

A ré /apelante não comprovou a existência de contrato de compra e venda firmado entre ela e o autor/apelante, pelo que o que se constata é que terceiro, mediante fraude, adquiriu os produtos em nome do autor/apelante; não consta dos autos quaisquer documentos que comprovem que o autor/apelante adquiriu quaisquer produtos junto à ré/apelante, e, nesse sentido, nenhum resquício probatório foi produzido pela ré/apelante, pelo que o conjunto probatório recursal é suficiente e satisfatório à comprovação de que houve fraude quando da aquisição de produtos revendidos pela ré/apelante.

Em que pese as razões recursais, conquanto a apelante bata com insistência na tecla de que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, sobretudo pela negativação do nome do autor/apelado por débito inexistente, a relação existente entre os litigantes é consumerista, e por força do disposto no art. 14 do CDC, a
responsabilidade pela prestação do
serviço defeituoso é da apelante,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno a celebração de negócio jurídico com terceiro mediante fraude.

A
verificação da regularidade da documentação apresentada quando da celebração de contrato constitui atividade intrínseca daquele que desempenha atividade empresarial, de modo que eventual falsificação de identificação por si só não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas, sim, fortuito interno decorrente do risco da atividade desenvolvida; o risco do negócio é responsabilidade da sociedade empresária, até mesmo porque ele é inerente ao exercício da atividade empresarial.

Registre-se que a ré/apelante não instruiu os autos com quaisquer documentos exigidos e eventualmente conferidos por ela quando celebração do contrato de compra e venda, e, ao assim agir, a ré/apelante assumiu os riscos decorrentes
do negócio.

A propósito:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, deixando de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Com efeito, restou incontroversa nos autos a ocorrência de fraude nas compras que ensejaram o débito impugnado, as quais foram realizadas mediante o uso de documentos falsificados, o que não afasta a responsabilidade da ré, pois lhe incumbe tomar todas as cautelas possíveis no desempenho de suas atividades, devendo conferir detidamente as informações e documentos dos seus clientes, para evitar prejuízo a terceiros, porquanto responde pelo risco inerente à sua atividade. Não cabe ao consumidor suportar prejuízos ou danos decorrentes da fraude a que não deu causa. (...). (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível nº 71009131772

- Relª. Desª Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe - Julgado em 04.02.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL - IN RE IPSA - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do CDC, respondendo os fornecedores, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. Não tendo a parte ré apresentado aos autos cópia do contrato, gravação telefônica ou conjunto probatório sólido quanto à contratação do serviço, provas de fácil produção, apresentado apenas documentos unilaterais, os fatos se tornam incontroversos, levando à presunção de que a dívida é originária de fraude. A excludente de responsabilidade consubstanciada em culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito é "in re ipsa", vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão. (...). (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.18.030869-4/002 – Relª. Desª. Baeta Neves -

Julgamento em 17/03/2020 - Publicado em 17/03/2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...). DEVER DE INDENIZAR - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. No caso dos autos, o demandado deixou de acostar documento capaz de comprovar a contratação realizada pelo autor, pelo que, o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, “ex vi legis” do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista. Analisando a ficha cadastral de fl. 24, em cotejo com os documentos de identidade do demandante juntados com a exordial (fls. 15-18) , percebe-se facilmente a diferença entre a assinatura do autor e a do falsário. Ademais, o documento de identidade apresentado por ocasião do financiamento demonstra que a pessoa que fez o negócio realmente não era o autor, contendo o documento irregularidades, como a falta do nome do pai e a informação errada do número da certidão de nascimento (fl. 23). A parte ré, na condição de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco da Atividade. O conjunto fático-probatório colacionado nos autos atestou que a negativação do nome do autor foi indevida, haja vista que o débito foi irregularmente constituído, pelo que, o dano moral resta configurado “in re ipsa”. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (TRJS

- Sexta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70083491241 – Rel. Des. NIWTON CARPES DA SILVA - Julgado em: 20.02.2020)

Quanto à prova do dano moral, tratando-se de inscrição indevidamente realizada
não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado; decorre do próprio fato, cuida-se, portanto, de dano
in re ipsa
.

Não é outro o entendimento do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...)”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 – DJe do dia 16/08/2013)

“EMENTA: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA (...) 1.- Esta Corte já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008). (...)” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1252125/SC – Rel.
Ministro SIDNEI BENETI – j. 21/06/2011, DJe 27/06/2011)

O valor indenizatório, para casos de inscrição indevida, deve ter caráter disciplinar e sua fixação deve observar a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, bem como a extensão do dano causado.

A propósito:

“EMENTA:

(...) CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. (...) COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. (...) 1. o STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1202806/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. (...) VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. (...) 2. É razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011).

No caso, considerando que as duas negativação foram realizadas em 22.08.2018, a primeira, valor de R$ 7.226,40, e a segunda, no valor de R$ 4.510,00 (cf. ID 47507082), e a baixa da negativação se deu em cumprimento a decisão que antecipou os efeitos da tutela, decisão proferida em 28.09.2018 (cf. ID 47507083) que ordenou a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para cancelamento desses apontamentos, o valor da indenização deve ser mantido porque atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a negativação perdurou por pouco mais de um mês, observada, ainda, a capacidade econômica e o perfil social das partes (de um lado, o autor, “pedreiro”, e do outro, empresa privada de grande porte).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas recursais rateada
s
entre os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020